Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-51.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-51.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLINDA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Arlinda Maria dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora e ainda a condenou por litigância de má-fé, sob o fundamento de que os descontos bancários tinham respaldo contratual. A autora alegou a nulidade do contrato por ser analfabeta e não terem sido observadas as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil. Pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o contrato de adesão à “cesta de serviços” firmado entre as partes é válido, diante da condição de analfabeta da consumidora; (ii) definir se os descontos realizados na conta bancária da autora são indevidos; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iv) determinar se há dano moral indenizável e se é devida a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas, formalidades não observadas no caso concreto, o que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado.

4.

A impressão digital da consumidora, por si só, não supre os requisitos legais exigidos para a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, sendo inválida como manifestação consciente de vontade.

5.

Declarada a nulidade do contrato que fundamentava as cobranças de tarifas bancárias, impõe-se o reconhecimento da indevida realização dos descontos efetuados na conta da autora.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que a cobrança contrariou a boa-fé objetiva e os deveres de informação e cuidado do fornecedor.

7.

A conduta do banco de impor descontos mensais com base em contrato inválido, em prejuízo de consumidora idosa e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, por violar sua dignidade, afetar sua segurança econômica e causar aflição.

8.

A condenação da autora por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não restou demonstrada má-fé processual, tampouco tentativa de alterar a verdade dos fatos, sendo legítima a busca por tutela jurisdicional com base em tese plausível.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
104, III; 166, IV; 595; 406, §1º; CDC, arts.
2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5000006-20.2020.8.13.0086, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20.02.2024.
TJ-GO, Apelação Cível nº 0470954-43.2019.8.09.0093, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 01.03.2021.
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002348-51.2022.8.05.0038
,

oriundos da Comarca de Camacan, em que figura como Recorrente
ARLINDA MARIA DOS SANTOS
,
sendo

Recorrido o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09